Tribunal: TCU
Processo: 020.597/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Contratação irregular de empresa por meio de processo de inexigibilidade de licitação (conforme se verifica em https://www.tce.mg.gov.br/pesquisa_processo.asp)

Inteiro teor:
Acórdão 5763/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) junto ao TCU, acerca de possíveis irregularidades na contratação da empresa Prontosocor de Montes Claros Ltda. pela Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG, mediante o Processo de Inexigibilidade 29/2020 e Contrato P089/2020-06, para prestação de serviços de saúde complementar no âmbito do SUS. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que se constatou a improcedência da irregularidade apontada quanto à Certidão Negativa de Débitos (CND) positiva da empresa contratada, uma vez que o Contrato P089/2020-06 foi assinado em 27/3/2020, estando a CND vigente e comprovando a regularidade fiscal da empresa à época da contratação (peça 52, p. 10, e peça 57, p. 8-13); considerando que as análises técnicas e documentais demonstraram a inexistência de indícios suficientes para sustentar as irregularidades apontadas, em especial quanto à regularidade fiscal da contratada, suposta doação política, existência de sócio falecido ou servidor e desvio de recursos, além de ter sido confirmada a execução contratual no contexto da pandemia de Covid-19; considerando que a contratação se deu por chamamento público amplamente divulgado e que os cargos públicos ocupados por sócios da empresa não detinham qualquer influência sobre o processo de contratação; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 237, inciso IV e parágrafo único, 250, I, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente, informar ao representante e à Prefeitura Municipal de Montes Claros o teor desta deliberação, e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 020.597/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Montes Claros - MG. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.